Tribunal: TJBA
Processo: 8146258-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146258-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DE SEIXAS CARVALHO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. JUSTIÇA GRATUITA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SAQUE INTEGRAL. TEORIA DA ACTIO NATA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A rejeição da impugnação à justiça gratuita implica a manutenção do benefício anteriormente concedido, sendo desnecessário pronunciamento específico acerca dos arts. 98 a 101 do CPC, quando a matéria já foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada.

2. A decisão colegiada aplicou, de forma precisa, as diretrizes do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, que fixa o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) e estabelece como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, configurada, no caso, pelo saque integral da conta PASEP, impondo o reconhecimento da prescrição.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8146258-82.2024.8.05.0001, figurando como Embargante
SONIA MARIA DE SEIXAS CARVALHO
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).